Tribunal: STF
Processo: HC 57794
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. - DENUNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA SEU
OFERECIMENTO NÃO E MOTIVO DE NULIDADE. OMISSAO QUE BENEFICIA O RÉU
NÃO PODE SER POR ELE ALEGADA. RECEBIMENTO EXPLICITO. - DEFESA.
CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE SANADA.
- SENTENÇA. OBSERVANCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 388 DO C.P.P. -
MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXIGIVEL E A ATUAÇÃO DE UM ÚNICO PROMOTOR
DURANTE TODO O CURSO DO PROCESSO. - JUIZ. IDENTIDADE FÍSICA. O
C.P.P. NÃO EXIGE SEJA OBSERVADA. - SENTENÇA. EXCESSO DE PRAZO PARA
SUA EMISSAO NÃO CONSTITUI MOTIVO DE NULIDADE. - ALEGAÇÕES FINAIS DA
ACUSAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. CIRCUNSTANCIA QUE, NO CASO, NÃO AUTORIZA
A DECRETAÇÃO DE NULIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DEVIDAMENTE
MOTIVADA. - WRIT INDEFERIDO.